Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718491-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA GOMES DE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOÃO BATISTA GOMES DE MORAES em face do DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no qual o Recorrente pleiteia liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Recorrido, que disponibilize ao Recorrente, tratamento cirúrgico de varizes (bilateral), nos termos da prescrição médica. A decisão de ID 50902149 deferiu a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar ao Recorrido a obrigação de submeter o Autor, ora Recorrente, à cirurgia de varizes (bilateral), conforme relatório médico, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Intimada a se manifestar sobre o efetivo cumprimento da decisão que antecipou os efeitos a tutela, a parte Recorrente informou nos autos que diante da complicação do seu quadro de saúde, a cirurgia objeto do pedido passou a ser contraindicada pelo médico cardiologista. Na oportunidade o Recorrente pleiteou a desistência do recurso interposto, nos termos da petição de ID 53915522. Tendo em vista que a cirurgia pretendida pelo Recorrente já não é mais indicada, já não há mais interesse recursal, pois a pretensão do Recorrente se limitava à disponibilização, em seu favor, do procedimento cirúrgico de cirurgia de varizes (bilateral). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do C.P.C. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor do Recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se, inclusive o Ministério Público. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator